Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EMITIDO PELA POLÍCIA CIVIL. LEGALIDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que já consta nos autos a obtenção de licenças de funcionamento do estabelecimento, nesse sentido requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18954315 e 18954316). Contrarrazões apresentadas (ID 18954324).
3. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte recorrente confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença prolatada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
4. É cediço que cabe aos órgãos e entidades dos entes federativos responsáveis pelo licenciamento definir atividades cujo grau de risco seja considerado alto e exija vistoria prévia em função de seu potencial de infringir requisitos de segurança sanitária, controle ambiental, prevenção contra incêndios e demais requisitos previstos na legislação.
5. A despeito das licenças indicarem corretamente o novo endereço de localização do estabelecimento comercial da parte recorrente, extrai-se das documentações colacionadas aos autos que a atividade comercial descrita como “Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento” (ID 18954068), não possui a licença de funcionamento Estadual emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal, visto que se encontra expirada.
6. Portanto, não há elementos capazes de macular a presunção de legalidade do ato administrativo atacado, consistente no auto de interdição da atividade econômica n. D-105880-AEU, exercida pela parte recorrente, ante a ausência do Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da art. 27 da Lei 5.547/2015.
7. Constata-se, pois, que a AGEFIS - Agência de Fiscalização do Governo do Distrito Federal agiu no pleno exercício regular do poder de polícia imbuída do seu dever de fiscalização e imposição de sanções impostas por Lei. Diante de tais considerações, não merece retoque a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.